Tribunal: TJES
Processo: 5001426-10.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001426-10.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANDELINO LOURENCO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001426-10.2023.8.08.0049
Origem
: Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: ORMI MOREIRA e VANDELINO LOURENCO CAMILO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
O autor alega ter realizado a venda de sua motocicleta para terceiro. No entanto, a venda não foi comunicada ao Detran/ES, razão pela qual a parte autora continuou a figurar como responsável pelos débitos tributários e administrativos do veículo, mesmo após a alienação. Além disso, este terceiro realizou a venda da motocicleta ao 2º réu, o qual também não informou a venda ao 1º réu. Pugna, nestes termos, seja determinado ao Detran/ES anotar em seus sistemas a transferência de propriedade do veículo objeto da lide para o corréu Vandelino Lourenço, desde a data da tradição, bem como a excluir do prontuário do autor a multas incidentes desde então. Requer, ainda, seja o réu Vandelino Lourenço condenado a assinar o formulário de transferência de propriedade (DUT) e encaminhá-lo ao DETRAN/ES, promovendo a transferência da motocicleta para seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário, autor e réu, respectivamente, no que diz respeito às penalidades, multas e tributos referentes à motocicleta discutida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

6.
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se que o ato sentencial merece reforma parcial, vez que existente a responsabilidade solidária do autor (antigo proprietário) e do réu, Vandelino Lourenço Camilo (novo proprietário) pelas multas e demais encargos após a alienação da motocicleta (março de 2020), na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Ainda que a o 2º réu (novo proprietário) não tenha apresentado defesa nos autos e, portanto, tenham sido aplicados os efeitos da revelia, a parte ré não pode ter seu direito de cobrança prejudicado por desídia do vendedor e comprador.

7.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do 2º réu (Vandelino Lourenço Camilo) a partir de março/2020, vez que comprovada a alienação do veículo na referida data, bem como para julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência total das penalidades e multas decorrentes da motocicleta objeto dos autos ao 2º réu, Sr. Vandelino Lourenço Camilo
, declarando-se
a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta a partir da data da citação, vez que, com a citação, o 1º réu (Detran/ES) estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda da motocicleta, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença para:
(a)
reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do 2º réu (Vandelino Lourenço Camilo) a partir de março/2020;
(b)
julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência total das penalidades e multas decorrentes da motocicleta objeto dos autos ao 2º réu, Sr. Vandelino Lourenço Camilo
, declarando-se
a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta a partir da data da citação, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda da motocicleta, caso existam
.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)